Tribunal: STF
Processo: HC 83690
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-09
Data de publicação: 2004-03-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. 2. Turma Recursal Dos Juizados Especiais
Criminais. 3. Alegação de nulidade por falta de intimação pessoal do
 defensor público. 4. Não configuração. Defensora Pública na Turma
Recursal devidamente intimada. Princípio da unidade e
indivisibilidade da defensoria pública. 5. Não aplicação do art.
370, § 4º, do CPP, aos juizados especiais. Precedente. 6. Ordem
indeferida